Tribunal: TJMT
Processo: 1017175-35.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017175-35.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAPHAELA ELIAS DA SILVA - CPF: 061.345.691-27 (APELADO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA NÃO ACIONADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO ÂNUA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelações cíveis interpostas por seguradora e instituição financeira contra sentença que declarou inexistente o apontamento nos cadastros de inadimplentes e condenou as Rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.

II. Questões em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (1) a ocorrência de prescrição; (2) a responsabilidade das Rés; (3) a exigibilidade do débito; e (4) a existência ou não de danos morais indenizáveis.

III. Razões de Decidir

3,.
Alegação de prescrição ânua afastada, pois o prazo prescricional para a pretensão do segurado contra a seguradora inicia-se apenas a partir da negativa de cobertura, inexistente no caso concreto.

4. Inclusão do nome da Autora em cadastro de inadimplentes, mesmo após o acionamento do seguro prestamista, configura falha na prestação de serviços e violação à boa-fé objetiva.

5. As Rés, como integrantes da cadeia de consumo, responderam objetivamente pelos danos causados à consumidora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Configuração de dano moral
in
re

ipsa
, dada a inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recursos parcialmente providos para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de Julgamento:
“1. A inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes, em razão de falha na prestação de serviços relacionados ao seguro prestamista, configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), gerando o dever de indenizar. 2. O descumprimento do dever de informação e a negligência na análise e processamento de seguro prestamista contratualmente previsto violam a boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, ensejando a reparação dos danos sofridos. 3. A quantificação do dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, podendo ser ajustada quando excessiva ou insuficiente.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 206, §1o, II; CPC, art. 1012, §§ 1o, III e §3, I e II; CDC, art. 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1970111/MG; TJMT,
ApCiv
1031832-59.2022.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1011002-43.2020.8.11.0041; TJMT, RI 1023937-07.2021.8.11.0001;
STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Realize Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que, na presente
Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
para declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial e condenar as Rés à reparação em danos morais à Autora no valor de R$ 9.000,00.

Em suas razões, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais sustenta a ocorrência de prescrição ânua, a ausência de comprovação de contratação do seguro prestamista e a inocorrência de dano indenizável.

Por sua vez, a Realize Crédito, Financiamento e Investimento S
.
A
.
pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, afirmando que a Autora não realizou os procedimentos necessários para a correta abertura do sinistro, razão pela qual, em tese, não há o que se falar em responsabilidade civil e a ocorrência de dano moral.

Assevera, ainda, que ao proceder com a inclusão do nome da Autora no rol de inadimplentes, agiu em conformidade com o regular exercício de seu direito. Aduz, por fim, que há comprovação da existência de dívidas, sendo completamente cabível a exigibilidade do débito.

Diante disso, requerem o provimento dos recursos, para que seja julgada improcedente a demanda ou, subsidiariamente, seja reduzido o quantum indenizatório fixado na origem.

Contrarrazões no id. 172182079.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) – DA PRESCRIÇÃO ÂNUA.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A
Apelante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
suscitou a prejudicial de mérito em sede de contestação, reiterando-a nas razões recursais, nas quais defende a ocorrência da prescrição ânua, em consonância com o entendimento do STJ, eis que a solicitação da indenização securitária foi realizada em 25/08/2020, mas a ação somente foi ajuizada em 23/05/2022.

Apesar da relevante fundamentação, entendo que a prejudicial de mérito não deve ser acolhida, pelas razões que passo a expor.

Como cediço, tratando-se de seguro, o prazo prescricional aplicável é o disposto no artigo 206, §1o, II, do Código de Processo Civil.

“Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

(...)

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo.”

Ainda, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional começa a contar da recusa da seguradora, veja-se:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da
actio
nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que
não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado
. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1o do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão,
é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".
6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia,
o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária
, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022) (
g.n
)

No presente caso, verifica-se do comprovante trazido pela instituição financeira representante das Lojas Renner que há, de fato, relação jurídica entre as duas empresas Apelantes. Com isso, e considerando que a Seguradora Ré não apresentou fatos que pudessem desconstituir o direito alegado pela Autora, presume-se a veracidade do e-mail coligido aos autos, o qual foi enviado à seguradora para tomada de providências, sem que a consumidora obtivesse qualquer retorno.

Como visto, o prazo prescricional se inicia a partir da ciência inequívoca da negativa de cobertura, o que sequer ocorreu no caso em análise, sendo inclusive a inércia da seguradora uma insurgência da Autora na peça exordial.

Tendo em vista que nunca ocorreu a negativa, não há que se falar em prescrição ânua,
a
o passo que
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a Apelante
Realize
Crédito
, Financiamento e Investimento S.A.
pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024) (
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo,
a Apelante
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
afirma que não há comprovação de contratação de seguro prestamista, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Todavia, apesar do esforço argumentativo da Recorrente quanto à ausência de comprovação do seguro, denota-se que os documentos trazidos aos autos não deixam dúvida de que a contratação da apólice do seguro prestamista junto à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais está atrelada aos serviços prestados pela instituição financeira recorrente, Realize Credito, Financiamento e Investimento S.A, que acostou aos autos contrato com a Autora, na qual consta a contratação de seguro junto à seguradora requerida.

Assim, a tese de ausência de responsabilidade ou relação jurídica com a Autora não se sustenta, visto que a seguradora integra a cadeia de consumo, subtraindo vantagens dessa relação e, portanto, deve responder conjuntamente com a instituição financeira por eventuais danos sofridos pelo consumidor.

É o entendimento em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS – NÃO EXIGÊNCIA – MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando divulga e comercializa o seguro e serviços que presta, sendo aplicável neste caso a teoria da aparência. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, conforme dispõe a Súmula n. 609, do STJ.” (N.U 1011002-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

No que tange à alegada exigibilidade do débito, o argumento não merece prosperar, pois, embora as faturas juntadas comprovem a existência da relação jurídica entre as partes, também evidenciam a contratação do seguro prestamista, que tinha precisamente a finalidade de garantir o pagamento das parcelas em caso de desemprego involuntário do consumidor.

Nesse cenário, tendo a Autora comprovadamente acionado a cobertura securitária após sua demissão - seguindo, inclusive, o procedimento indicado pela própria 1a Ré - não

se mostra legítima a cobrança das parcelas e consequente negativação de seu nome, uma vez que o risco contratualmente previsto (desemprego) se concretizou, atraindo a incidência da garantia pela qual a consumidora pagou mensalmente.

Com efeito, a exigência do pagamento das parcelas nessa situação esvazia por completo a própria finalidade do seguro prestamista, violando a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais e impondo à consumidora ônus que deveria ter sido suportado pela cobertura securitária.

Ainda, a 1a Ré defende o exercício regular de direito na negativação, alegando inadimplemento contratual e exigibilidade do débito. Entretanto, tal argumento não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente porque a Autora contratou seguro prestamista junto ao cartão das
Lojas Renner
precisamente com a finalidade de garantir o pagamento das parcelas em caso de desemprego involuntário.

Nesse contexto, ao ser demitida, seguiu rigorosamente o protocolo estabelecido, buscando acionar o seguro pelos canais disponibilizados, o que se comprova através do e-mail de 25/08/2020 enviado ao endereço indicado por preposto da 1a Ré, após este ter buscado orientação junto à própria seguradora.

Dessa maneira, a alegação da 1a Ré de que agiu no exercício regular de direito ao negativar o nome da Autora mostra-se contraditória, uma vez que ignora completamente a existência do seguro prestamista por ela própria comercializado. Ora, se a Autora contratou e pagou pelo seguro justamente para se precaver contra situações de desemprego, revela-se desarrazoado que a financeira, diante da ocorrência do sinistro e do acionamento da cobertura - realizado conforme suas próprias orientações - simplesmente desconsidere a existência do seguro e proceda à negativação.

Ademais, cumpre ressaltar que a 1a Ré, na qualidade de estipulante do seguro prestamista, tinha pleno conhecimento da existência da possibilidade de cobertura. Assim, ao negativar o nome da Autora sem sequer aguardar a análise do sinistro pela seguradora, agiu de forma precipitada e indevida, violando frontalmente a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Para além disto, a 2a Ré também contribuiu para o dano causado, uma vez que falhou ao não processar adequadamente o pedido de cobertura, mesmo após o contato entre prepostos de ambas as empresas na tentativa de solucionar a questão. Destaque-se que o e-mail comprova que a Autora seguiu criteriosamente o procedimento indicado pela prestadora de serviços; no entanto, a seguradora quedou-se inerte, não apresentando qualquer resposta. Ressalte-se que a comprovação de que houve o atendimento devido poderia infirmar as alegações da Autora quanto à falha na prestação do serviço, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu.

Quanto à alegação de
inexistência de dano indenizável
, entendo que tal alegação não merece guarida, eis que apesar de todo o esforço argumentativo das Apelantes acerca da inexistência de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta das Rés, é nítida a ocorrência de falha na prestação de serviços e, ainda, do dever de informação. Embora as Recorrentes aleguem ausência de provas quanto à relação entre a seguradora e a Autora, bem como de registros de contato pelos canais apropriados, é incontestável que a Ré Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A., como fornecedora vinculada à Seguradora, tinha o dever de orientar adequadamente a consumidora sobre os procedimentos necessários.

Conforme consta na petição inicial, a Autora buscou orientação junto à primeira Ré e contatou a segunda conforme instruída, porém, mesmo após várias tentativas de resolver a questão, não obteve resposta, resultando na indevida inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes.

Diante da falha na prestação de serviços por ambas as Apelantes, evidenciada pela inclusão indevida do nome da Apelada no rol de inadimplentes, mesmo após reiteradas tentativas da consumidora de acionar o seguro prestamista contratado para evitar o inadimplemento com as
Lojas Renner
, sem obter qualquer resposta, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”

Isto posto, a conduta de ambas as Rés causou evidentes transtornos à Autora, que teve seu nome negativado mesmo tendo se precavido com a contratação do seguro prestamista. Como se vê, trata-se de dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa comprovação específica, assim, mantém-se o dever de indenizar. A propósito:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE CELULAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NEGATIVA DE COBERTURA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO –
DANO MORAL IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovada a falha na prestação dos serviços pelo Requerido em razão da não cobertura adequada do seguro, tendo a parte Autora que arcar com os prejuízos sofridos, emerge o dever de indenizar por danos morais. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Reforma da sentença para incluir os danos morais.” (TJ-MT 10239370720218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 05/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/09/2022)

No que se refere à
quantificação dos danos morais
, neste ponto entendo que melhor sorte assiste às Apelantes.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, considerando a responsabilidade das Requeridas/Apelantes, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes e as especificidades dos autos, entendo que o
quantum
fixado na sentença ultrapassa os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual procedo à sua redução para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra cabível, pois repercute no patrimônio das Requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Realize
Crédito
, Financiamento e Investimento S.A e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, tão somente para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024